Tribunal: TJDFT
Processo: 0749238-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REVOGAÇÃO PARCIAL DOS DIAS REMIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO JÁ ATINGIDO POR SANÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. Conforme inteligência do artigo 127, da Lei de Execução Penal, após a aplicação da sanção por falta grave, recomeça a contagem de dias remidos. Assim como a contagem tem novo início para a concessão de benefícios da execução, deve ter para a aplicação de nova sanção. Dessa forma, diante do cometimento de nova falta grave, aplica-se a sanção de revogação parcial de dias remidos apenas aos dias conquistados a partir da homologação da falta grave anterior. A aplicação de revogação parcial sobre período remanescente de remição e que já foi objeto de desconto anterior configura dupla punição e, portanto, bis in idem, o que deve ser rechaçado.